Tribunal: TJDFT
Processo: 0731894-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731894-78.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAMIANA MAMEDES LEITE AGRAVADO: FARES ALI YOUSEF RODRIGUES FARES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAMIANA MAMEDES LEITE contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de FARES ALI YOUSEF RODRIGUES FARES: “Nada a prover acerca do pedido de ID 160904983. Isso porque, na forma do art. 833, inciso IV do CPC, são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o", ou seja, os ganhos aptos a manter a subsistência do devedor. Assim, não é cabível a penhora de créditos referentes a uma reclamação trabalhista, que mesmo tendo caráter indenizatório, pois vinculam-se à sua remuneração. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO TRABALHISTA. IMPOSSIBILIDADE. CRÉDITOS DE NATUREZA ALIMENTAR. 1. É impenhorável o crédito apurado em ação trabalhista, sem qualquer distinção entre verbas salariais e indenizatórias, porquanto ambas apresentam natureza alimentar. Inteligência dos art. 649, inc. IV, do CPC/73 e 833, inc. IV, do CPC/15. 2. Agravo conhecido e provido, para desconstituição da penhora efetivada no rosto dos autos dos autos de reclamação trabalhista. (Acórdão 950447, 20160020082747AGI, Relator: ANA MARIA AMARANTE, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/6/2016, publicado no DJE: 5/7/2016. Pág.: 799/857) Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 160904983. Retornem os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 78488304.” A Agravante sustenta que é credor do Agravado da quantia de R$ 11.917,29 e assim requereu a penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista movida pelo Agravado que tramita na 5a Vara do Trabalho de Taguatinga/DF. Afirma que a verba a ser recebida tem natureza indenizatória e por isso pode ser penhorada. Enfatiza que verbas indenizatórias são diferentes de verbas salariais e conclui pelo cabimento da penhora no rosto dos autos da Reclamação Trabalhista 0000646-60.2015.5.10.0105. Requer a antecipação da tutela recursal para “suspender qualquer pagamento, levantamento, saque e recebimento de alvará na ação trabalhista em trâmite na 5a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, processo 0000646- 60.2015.5.10.0105, o qual o agravado é o autor/credor da ação trabalhista, até que seja julgado o presente recurso” e, ao final, a reforma da decisão agravada “para determinar a penhora no rosto dos autos destinado à 5a Vara do Trabalho de Taguatinga-DF, processo 0000646-60.2015.5.10.0105, onde o executado FARES é o autor e possui crédito a receber no valor de R$ 21.401,77, para a satisfação do crédito cível de natureza não alimentar no valor de R$ 11.917,29” ou, alternativamente para que “seja penhorado, pelo menos 30% (trinta porcento) da verba indenizatória a ser recebida pelo executado, em caso de V. Exa. não entender pelo pedido principal de penhorabilidade integral de R$ 11.917,29, para satisfação da dívida”. Preparo recolhido (49695196 e 49695197). É o relatório. Decido. Salvo em hipóteses excepcionais, créditos de cunho salarial não se expõem à penhora, na linha do que estatui o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. Em princípio, pois, a verba remuneratória recuperada por meio de ação judicial não perde a sua natureza originária e, por conseguinte, mantém-se protegida pelo escudo da impenhorabilidade. Nesse contexto, não se divisa a probabilidade do direito da Agravante. Demais disso, não se divisa risco de dano hábil a respaldar a concessão da medida antes do julgamento do mérito recursal. No plano recursal, importa salientar, o periculum in mora diz respeito apenas à potencialidade danosa, concretamente demonstrada, que não pode aguardar o julgamento do próprio recurso. Não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a suspensão da decisão agravada ou a antecipação da tutela recursal. Não há, então, pelo menos nesta quadra processual, periculum in mora hábil a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 07 de agosto de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator